Tribunal: TJDFT
Processo: 0017241-66.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0017241-66.2010.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), AGRAVADO: ANTONIO SOARES DE SOUSA, JORGE SOARES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de reexame da apelação cível e do recurso adesivo, interpostos, respectivamente, pelos Autores, JORGE SOARES DE SOUZA e ANTÔNIO SOARES DE SOUSA, e pelos Réus, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF e DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS (sucedido processualmente pelo DISTRITO FEDERAL), julgados por esta c. 3a Turma Cível, nos termos do Acórdão n. 766.985 (ID 12757227, pags. 171/180). Os dois últimos Apelantes interpuseram Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento em decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Presidente deste Tribunal (ID 16342859, pags. 218/219). Esta parte processual interpôs agravo interno, no qual, em sede de juízo de retratação, Sua Excelência revogou a decisão supra e determinou a remessa dos autos a esta c. 3a Turma Cível para reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (ID 17605765, pags. 237/238). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Ante o exposto, nos termos do Art. 932, I, do CPC, saneio o feito e determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que: (i) altere a classe do processo para “apelação cível”; e (ii) certifique o transito em julgado da decisão monocrática em que o Excelentíssimo Presidente deste Tribunal exerceu o seu juízo de retratação. Cumprida a diligência, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2021 08:48:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador